Tribunal: TJBA
Processo: 8013688-26.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013688-26.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MICHELE TRINDADE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis simultâneas. Ação revisional de empréstimo pessoal não consignado c/c repetição de indébito e danos morais. Relação de consumo. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (arts. 2º e 3º do CDC; ADI 2591/DF; Súmula 297/STJ). Mitigação do princípio pacta sunt servanda. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir a taxa de juros remuneratórios à média divulgada pelo BACEN à época da contratação (2,81% ao mês e 39,53% ao ano), determinando o recálculo das parcelas, sem incidência de encargos moratórios, e fixando honorários sucumbenciais. Recurso da contratante. Julgamento citra petita. Omissão quanto ao pedido de compensação/repetição do indébito formulado na inicial. Violação aos arts. 141 e 492 do CPC. Vício sanável em segundo grau (art. 1.013, § 3º, do CPC), por se tratar de matéria devolvida e suficientemente instruída. Recomposição patrimonial como consectário lógico da revisão do encargo abusivo. Repetição do indébito. Corte Especial do STJ. EREsp nº 1.413.542/RS (DJe 30/03/2021). Tese fixada: cabimento da restituição em dobro quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, com modulação dos efeitos para cobranças posteriores à publicação do acórdão. Contratação em julho/2023. Aplicação da restituição em dobro. Correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso indevido (Súmula 43/STJ, por analogia) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC). Recurso da instituição financeira. Preliminares. Pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1.378/STJ. Inaplicabilidade. Sobrestamento restrito aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação suficiente (art. 489 do CPC). Cerceamento de defesa. Não configuração. Julgamento antecipado com base em prova documental suficiente (arts. 355, I, e 370 do CPC). Ausência de demonstração de prejuízo (art. 282, § 1º, do CPC). Mérito. Inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF) e afastamento do limite constitucional de 12% ao ano (Súmula Vinculante 7). Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indicam abusividade (Súmula 382/STJ). Possibilidade de revisão em hipóteses excepcionais, diante de desvantagem exagerada ao consumidor (REsp 1.061.530/RS, Tema 27/STJ). Taxa pactuada no contrato de refinanciamento (20,73% ao mês e 859,11% ao ano) substancialmente superior à média de mercado do BACEN para a modalidade no período (2,81% ao mês e 39,53% ao ano – séries 25465 e 20743). Abusividade configurada. Alegação genérica de risco da operação e custos operacionais insuficiente, ausente comprovação contemporânea e individualizada dos critérios utilizados na formação da taxa. Série estatística adotada pelo Juízo de origem compatível com empréstimo pessoal não consignado. Honorários sucumbenciais. Inexistência de excesso. Majoração recursal (art. 85, § 11, do CPC). Recurso da contratante provido. Recurso da instituição financeira não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013688-26.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante/apelada
MICHELE TRINDADE DE OLIVEIRA
e outros e, como apelante/apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso interposto por
MICHELE TRINDADE DE OLIVEIRA
e negar provimento ao recurso interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2026.